Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DIFERENÇA. PERCENTUAL COBRADO SUPERIOR AO CONTRATADO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR AQUÉM DO LIMITE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 3o, caput e inciso I, da Lei 13.999/2020, que regulamenta o Pronampe, dispõe que os empréstimos concedidos por meio do Pronampe devem observar taxa de juros anual limitada à Selic acrescida de 1,25% (até 31/12/2020) ou de até 6% (a partir de 01/01/2021), sobre o valor concedido. No caso, o contrato foi celebrado em 23/07/2021 e estipulou como encargos financeiros a taxa média Selic (TMS), acrescida de 6% ao ano. Ou seja: os encargos pactuados observam o limite legal.
2. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o custo efetivo total (CET). O art. 1o, § 2o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, dispõe que o CET “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”.
3. O Código de Defesa do Consumidor-CDC, em seu art. 54-B, I, prevê a obrigação do fornecedor de crédito informar ao consumidor “o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem”. O § 2o, esclarece, didaticamente, que o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consiste em taxa percentual anual, com abrangência de todos os valores cobrados do consumidor. Acrescenta referência ao “cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro”, a qual está hoje representada pela Resolução 3.517/2007.
4. Na hipótese, o contrato estipulou como juros remuneratórios a taxa média Selic (TMS), acrescida de 6% ao ano. O CET foi a TMS + 0,55% ao mês e TMS + 6,81% ao ano. A diferença apontada quanto ao valor das parcelas, ao que tudo indica, decorre da confusão entre o percentual dos juros remuneratórios e o CET. O laudo pericial, em nenhum momento, considera o CET previsto contratualmente, nem leva em conta o fluxo financeiro integral da operação. Baseia-se exclusivamente no valor líquido liberado.
5. Ainda que se cogite a existência de qualquer excesso na cobrança dos encargos contratuais, cabe à autora/apelante comprovar o fato alegado (art. 373, I, do CPC). Todavia, a autora se limitou a juntar cálculos baseados em laudo técnico confeccionado por contabilista particular. Quanto ao referido laudo, não se verifica, com exatidão, os encargos efetivamente pactuados entre as partes, pois há, tão somente, cálculo da prestação revisada pela taxa média da Selic, acrescida de 6% ao ano.
6. Desse modo, não é possível apurar se a taxa de juros aplicada diverge da pactuada, já que o parecer técnico utilizou como base a taxa de juros remuneratórios, sem apresentar comparação com o percentual informado como CET. O apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Em síntese: não é possível concluir que a taxa de juros aplicada diverge daquela contratada. Por consequência, não há que se falar em redução das prestações mensais devidas.
7. O CPC estabelece que os honorários devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC).
8. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como nas causas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
9. O percentual adotado está em conformidade com o parâmetro legal mínimo, e não se mostra desproporcional ou excessivo. A alegação de diferença de capacidade econômica entre as partes, por si só, não justifica a redução do percentual mínimo previsto em lei. A regra do § 2o do art. 85 do CPC tem por finalidade conferir segurança jurídica e previsibilidade à fixação dos honorários, com base em critérios objetivos. A mitigação desse parâmetro configura hipótese excepcional, o que não se verifica no presente caso.
10. Recurso conhecido e não provido.